Tribunal: TJPA
Processo: 0024433-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024433-23.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREV DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão n° 2691999 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação, foi omisso em razão de não observar os efeitos erga omnes da decisão colegiada sobre a tese firmada na Ação Direta de Constitucionalidade (processo nº 0800784- 84.2017.814.0000), que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 com efeito ex nunc.

3.

Após a análise dos autos, verifico que os embargos manifestados são inteiramente impertinentes. No que se refere ao vício referido, o embargante não discorreu em nenhum momento em seu recurso de apelação da matéria ventilada nos declaratórios, assim o acórdão vergastado não apresenta qualquer omissão.

4.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Servidores do Instituto de Previdência de Belém - ASSIPREB
tendo como objetivo a reforma do Acórdão Id n° 2691999 proferido pela E. 2ª Turma Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de Tempo Integral com Pedido de Antecipação de Tutela manejada em face do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
.

O embargante suscita que o Acórdão embargado não observou os efeitos erga omnes da decisão colegiada sobre os efeitos temporários da constitucionalidade da Lei e pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.953/2012, a partir da publicação do Acórdão proferido nos autos do processo n° 00224443-23.2013.8.14.0000.

A embargada não ofertou Contrarrazões. (Id n° 3442708)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No presente caso,
o embargante sustenta que o
Acórdão n° 2691999 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação, foi omisso em razão de não observar os efeitos
erga omnes
da decisão colegiada
sobre a tese firmada na Ação Direta de Constitucionalidade (processo nº 0800784- 84.2017.814.0000), que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 com efeito
ex nunc
.

Após a análise dos autos, verifico que os embargos manifestados são inteiramente impertinentes. No que se refere ao vício referido,
o embargante não discorreu em nenhum momento em seu recurso de apelação da matéria ventilada nos declaratórios, assim o acórdão vergastado não apresenta qualquer omissão.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse teor:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE. (TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2024